Tribunal: TJSP
Processo: 1007610-14.2017.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Empresa que foi autuada por deixar de pagar ICMS no recebimento de mercadorias de outros Estados sujeitas ao Regime de Substituição Tributária; na qualidade de solidário ao substituto tributário nas saídas de mercadorias sujeitas ao Regime de Substituição Tributária sem comprovação da retenção do imposto; e relativo a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução fiscal – Empresa que foi autuada por deixar de pagar ICMS no recebimento de mercadorias de outros Estados sujeitas ao Regime de Substituição Tributária; na qualidade de solidário ao substituto tributário nas saídas de mercadorias sujeitas ao Regime de Substituição Tributária sem comprovação da retenção do imposto; e relativo a valores das parcelas dos serviços de industrialização que não foram incluídos no valor total das operações de retorno; e por creditamento indevido por meio de emissão de NF-e em supostas operações de troca em virtude de garantia que não atendem ao estabelecido no art. 452 do RICMS – V. acórdão que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da embargante, prejudicada a análise do recurso adesivo da FESP - Ausência de omissão, contradição, obscuridade e erro material - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.